Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-21.2025.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-21.2025.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 803.948.841-91 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO IND
ENIZATÓRIA RELACIONADA AO PASEP -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
-
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
-
TEORIA DA ACTIO NATA
-
TEMA 1150/STJ
-
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Osvaldo José de Oliveira para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, com sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1300/STJ. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o acórdão divergiu do entendimento do Tema 1387/STJ ao não considerar o saque decorrente da aposentadoria como termo inicial do prazo
prescricional decenal, afirmando que o saque ocorreu em 12/06/2008 e que a ação foi ajuizada apenas em 2025. Aponta ainda omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento dos
arts
. 189, 193 e 205 do Código Civil, art. 487, II, do CPC, e dos Temas 1150, 1300 e 1387 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional e à aplicação dos Temas 1150, 1300 e 1387 do STJ; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4 -
A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, consistente em incoerência entre fundamentos e conclusão, e não eventual
divergência entre o acórdão e a interpretação defendida pela parte ou precedentes por ela invocados.

5 -
O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da prescrição, reconhecendo a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e fixando que o termo inicial deve ser aferido à luz da teoria da
actio
nata, conforme orientação firmada no Tema 1150/STJ.

6 -
A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP, não sendo possível presumir automaticamente tal conhecimento a partir da data da aposentadoria ou do saque do saldo.

7 -
A natureza das irregularidades alegadas, relacionadas a possíveis desfalques, ausência de rendimentos e inconsistências históricas na gestão da conta vinculada ao PASEP, exige dilação probatória para identificar o momento em que o titular efetivamente tomou ciência da lesão.

8 -
O acórdão não afastou a relevância do saque como elemento de análise do termo inicial da prescrição, limitando-se a reconhecer que tal circunstância, isoladamente, não autoriza presumir a ciência inequívoca do dano no caso concreto.

9 -
Não há omissão quanto ao Tema 1300/STJ, pois o acórdão determinou expressamente o sobrestamento do processo na origem até a definição da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao art. 1.037 do CPC.

10 -
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que
enfrente
de forma fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2 -
O termo inicial do prazo prescricional em demandas relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP deve ser aferido conforme a teoria da
actio
nata, a partir da ciência inequívoca do titular acerca da lesão, nos termos do Tema 1150/STJ.

3 -
O saque do saldo da conta vinculada ao PASEP não implica, por si só, presunção automática de ciência do dano quando as irregularidades alegadas demandam dilação probatória.

4 – Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
, para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e determinar o retorno dos autos à origem, com o consequente sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1300/STJ.

O
postos Embargos de Declaração (id.
346944386
), a instituição bancária
alega, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão, ao afastar a prescrição, divergiu do entendimento consolidado, notadamente do Tema 1387/STJ, que, segundo defende, estabelece o saque por aposentadoria como marco inicial do prazo prescricional.

Afirma que, tendo o saque ocorrido em 12/06/2008 e a ação sido ajuizada apenas em 2025, a pretensão estaria fulminada pela prescrição decenal.

Aponta, ainda, omissão quanto à tese de distribuição do ônus da prova (Tema 1300/STJ) e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requer o prequestionamento dos artigos 189, 193 e 205 do Código
Civil, do art. 487, II, do CPC, e dos Temas 1150, 1300 e 1387 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões
(id.
349762869
)
, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

Argumenta que a decisão foi clara ao aplicar a teoria da
actio
nata e o Tema 1150/STJ, que condiciona o início do prazo prescricional à ciência inequívoca do dano, a qual não pode ser presumida pela simples data da aposentadoria.

Sustenta o nítido caráter protelatório do recurso, que visa apenas à rediscussão do mérito, e requer a rejeição dos embargos com a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo Banco do Brasil, que justificariam sua reforma.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao rechaçar o uso dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os
aclaratórios
para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal".

3.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os
fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDCL NO AGINT NOS EDCL NA RCL 43275 MG 2022/0130203-1
,
PRIMEIRA SEÇÃO
, RELATOR:
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, JULGADO EM
18/04/2023
).

No caso dos autos, o embargante, a pretexto de apontar vícios, busca, na verdade, reabrir a discussão sobre a prescrição, matéria que foi exaustiva e fundamentadamente analisada no acórdão embargado.

O colegiado foi explícito ao reconhecer:

A
legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP;

A
aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil;

A
necessidade de aferição do termo inicial da prescrição à luz da teoria da
actio
nata.

Tais conclusões foram firmadas em estrita observância às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, especialmente no que dispõe a tese (
iii
):

“O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual
vinculada ao
PASEP.”

(STJ,
REsp
1.951.931/DF,
DJe
21/09/2023)

O acórdão embargado, ao aplicar a referida orientação, concluiu corretamente que a ciência inequívoca da lesão não pode ser presumida, de forma automática, a partir da data da aposentadoria ou do simples saque do saldo disponibilizado pelo banco.

Com efeito, a natureza das irregularidades alegadas
,
que envolvem possíveis desfalques, ausência de aplicação de rendimentos e inconsistências históricas na movimentação da conta vinculada
,
revela que a compreensão plena do eventual prejuízo nem sempre decorre de forma imediata do levantamento de valores, sobretudo quando os fatos remontam a décadas de gestão da conta.

Nessa perspectiva, esta Câmara entendeu que o reconhecimento da prescrição, sem a prévia produção de prova acerca do momento em que o titular efetivamente tomou ciência da alegada irregularidade, configuraria indevida presunção de conhecimento do dano, além de potencial cerceamento de defesa.

A insurgência do embargante volta-se, essencialmente, contra essa conclusão, pretendendo fixar
como marco inicial da prescrição a data do saque do saldo da conta vinculada.

Tal pretensão, contudo, revela nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que o embargante invoque a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, segundo a qual o saque integral do saldo pode constituir marco inicial do prazo prescricional, tal precedente não conduz, automaticamente, à reforma do acórdão embargado.

Isso porque o julgado não afastou, em tese, a relevância do saque para a análise do termo inicial da prescrição.

Limitou-se a reconhecer que, no caso concreto, tal circunstância não permite presumir, de forma automática e inequívoca, a ciência da lesão alegada, sendo necessária dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos.

Assim, a integração ora realizada apenas explicita que a tese invocada pelo embargante não é incompatível com a conclusão adotada no acórdão, que se restringiu a afastar a extinção prematura do processo por prescrição presumida.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao Tema 1300 do STJ, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado tratou expressamente da matéria ao determinar o sobrestamento do processo na origem, justamente para aguardar a definição da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no art. 1.037 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer lacuna a ser suprida nesse ponto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que ele somente se justifica quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração,
e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026